Tribunal: TJPA
Processo: 0000351-72.1992.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000351-72.1992.8.14.0006

APELANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, TRANSJUTA TRANSPORTADORA DE JUTA DA AMAZONIA LTDA

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000351-72.1992.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S. A.

ADVOGADA: LUCIANA DA MODA BOTELHO – OAB/PA 15.955

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

ADVOGADO:

THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - OAB/PA 10.676

APELADO: TRANSJUTA TRANSPORTADORA DE JUTA DA AMAZÔNIA LTDA.

ADVOGADO: JUAREZ RABELLO SORIANO DE MELLO - OAB/PA 3.953

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 453/STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1.Preliminar de não conhecimento do recurso pelo não cabimento rejeitada. Decisão que corrige erro material que passa a integrar a sentença terminativa por corrigir erro material decorrente da ausência de fixação de honorários. Cabimento do recurso de apelação;

2.Mérito. Pedido de arbitramento de honorários protocolizado e julgado sob a égide do CPC/1973 e da orientação contida na Súmula 453/STJ. Não configuração de erro material e impossibilidade de arbitramento após o decurso do prazo recursal;

3.Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALBRÁS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Medida Cautelar ajuizada por si contra TRANSJUTA – TRANSPORTADORA DE JUTA DA AMAZÔNIA LTDA e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
,
julgou a ação extinta por paralisação decorrente de negligência da parte autora, nos termos do art. 267, II do CPC/1973 (Id. 2831449 - Pág. 4), e condenando este ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (2831451).

Em suas razões recursais (Id. 2831453), o apelante aduz que a decisão atacada ofende a coisa julgada na medida em que a sentença que extinguiu o feito transitou em julgado e, assim, encontra-se obstada a rediscussão quanto às custas e honorários advocatícios, ressaltando que, se a parte deixou de interpor Embargos de Declaração em face da sentença que deixou de fixar honorários advocatícios, esta matéria está fulminada pela preclusão máxima. Alternativamente, na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela minoração dos honorários advocatícios, com a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4° do CPC/1973, em 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Requer a reforma integral da sentença, com a exclusão de sua condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id. 2831463), o Banco do Estado do Pará S/A, suscita, preliminarmente, o não cabimento do recurso, aduzindo o caráter interlocutório da decisão que fixou honorários advocatícios e, no mérito, o improvimento do recurso e a fixação de sucumbência recursal.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que arguiu suspeição (Id. 2835017), sendo redistribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maria Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, após a transferência do então relator à Seção de Direito Penal.

Conclusos, vieram-me os autos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e preparado (Id. 2831453 - Pág. 10), razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de não conhecimento do recurso

Aduz o recorrido Banco do Estado do Pará S. A., o não cabimento do recurso, afirmando que a decisão que fixou os honorários advocatícios possui caráter interlocutório, cabendo, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento e não da presente Apelação.

Ocorre que, a decisão que fixou os honorários advocatícios objeto do presente do recurso decorre do reconhecimento pelo Juízo de origem de erro material da sentença pelo lapso na fixação da referida verba.

Desse modo, considerando o caráter integrativo da decisão atacada, cabível o recurso de apelação, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Mérito

O recorrente alega ofensa à coisa julgada e impossibilidade de rediscussão acerca dos honorários advocatícios e, alternativamente, a minoração da verba honorária para 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Assiste razão
ao recorrente
.

O pedido de arbitramento de honorários advocatícios foi protocolizado pelo recorrido em 19/10/2006, ou seja, antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 quando, portanto, ainda era eficaz a orientação consolidada na Súmula n. 453/STJ, a seguir
in verbis
:

Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

À época da tramitação da Medida Cautelar, era pacífica a impossibilidade procedimental de, para preencher o hiato da prestação jurisdicional afeita à fixação de honorários sucumbenciais, utilizar-se de execução ou de ação ordinária, não cabendo, sob a justificativa de ocorrência de erro material, o arbitramento de honorários advocatícios após o decurso do prazo recursal, tendo em vista que a sentença foi publicada em 12/09/2006 (Id. 2831449 - Pág. 4) e o pedido de arbitramento de honorários fora protocolizado em 19/10/2006 (Id. 2831450 - Pág. 1) e, assim, já se encontrava coberto pela coisa julgada, o que afasta a alegação de erro material.

Sendo que, nem pelo atual Código o arbitramento é possível, pois o art. 85, § 18 do CPC/2015, somente alterou parcialmente a orientação da Súmula 453/STJ para admitir a cobrança em ação autônoma e não a sua fixação e cobrança no mesmo processo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para afastar o arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2024